Tribunal: TJDFT
Processo: 0735796-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735796-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: THAYLON REIS FEITOSA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo regimental interposto por Thaylon Reis Feitosa (ID no 75640488) contra decisão que não conheceu o Habeas Corpus em razão da sua manifesta inadmissibilidade (ID no 75528998). 2. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 3. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO